Tribunal: TJDFT
Processo: 0753298-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753298-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CAROLINE ARRUDA FRAGOSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 67272144) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 219283052, na origem) que, nos autos de arbitramento de honorários n. 0724416-22.2024.8.07.0020 movida pelo ora Agravante em face de CAROLINE ARRUDA FRAGOSO, determinou a emenda à inicial. Considerando a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 219283052 (na origem), determinando emenda à inicial, assemelhando-se, em tese, a mero despacho em sede de emenda à inicial, bem como o Tema 988 do STJ, que mitiga hipóteses de manuseio de agravo para que se proceda à arguição posterior em sede de apelação, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024 14:45:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador